Tribunal: TJBA
Processo: 0500057-54.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500057-54.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RANGEL DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): LEANDRO DA HORA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP) – ARGUÍÇÃO DE NULIDADES PROCEDIMENTAIS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PRELIMINARES REJEITADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - CONDENAÇÃO DE RIGOR - DOSIMETRIA A MERECER AJUSTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o Acusado, reputando-o incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II (roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de pessoas), ambos do CP, fixando-lhe pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de (doze) dias-multa. II – Recurso exclusivo da Defesa arguindo, preliminarmente, a ocorrência de nulidade por ausência de intimação pessoal do Acusado e de intimação da DEFENSORIA PÚBLICA para assisti-lo. No mérito, requer a absolvição do Réu por ausência de provas da autoria delitiva. Destaca que a arma submetida a perícia não se trata de um revólver de calibre 22 como afirmado pelas testemunhas, pela Denúncia e pelo auto de exibição e apreensão, existindo incertezas, até mesmo, quanto ao fato de a arma estar em poder do Denunciado. Pontua, outrossim, que, não estando o revólver municiado, não se prestaria para atrair a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, por ausente a potencialidade lesiva. Por fim, alegando a condição de réu primário, sem antecedentes e com residência fixa, requer, uma vez reduzida a reprimenda, seja alterado o regime de cumprimento, assegurando-se, ainda, o benefício da substituição por restritivas de direitos (ID 64146670). III – Preliminares que se rejeita. Quanto à ausência de intimação do Réu, que alegou se encontrar residindo em São Paulo, onde facilmente poderia ter sido localizado a partir de sites como INFORSEG e INFORJUD, a alegativa não procede. Conforme agudamente observado pela douta Procuradoria de Justiça, essa “matéria foi objeto de impugnação através do “Habeas Corpus n.º 8020349-33.2024.8.05.0000, julgado por esta Colenda Corte, no dia 30 de abril de 2024, oportunidade em que foi CONCEDIDA, EM PARTE, a ordem, a fim de tornar sem efeito o trânsito em julgado da sentença condenatória, ora hostilizada, concedendo novo prazo para a defesa interpor o recurso cabível”. Vale destacar, ainda, que, naquela mesma oportunidade, a Turma Julgadora decidiu no sentido de que “não há como conceder a anulação dos atos processuais, a partir da oferta dos Memoriais, pedida pela Defesa, uma vez que o Acusado não manteve o seu endereço atualizado, cf. determinação contida na Decisão que expediu seu Alvará de Soltura, (ID 268211681). No mais, após o advogado do réu não ter ofertado a peça de Alegações Finais, houve sua apresentação pela Defensoria Pública, em 10.03.2022 (Id 59445763- fls.98, do Writ e ID 268213346, da Ação Penal), inexistindo nulidade a ser declarada, pela falta de demonstração de prejuízo (ID 268213321 e 268213346).” Preliminares rejeitadas. IV - Materialidade devidamente comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão, bem assim pelo Auto de Restituição, ambos contidos no ID 6414560. No que concerne à autoria, a prova oral, colhida em audiência sob o crivo do contraditório, não deixa margem a dúvidas, notadamente as declarações das vítimas e dos policiais, cujos depoimentos se apresentam harmônicos e consistentes em afirmar que, na data referida na Denúncia, 02 (dois) indivíduos, utilizando uma motocicleta vermelha, foram flagrados praticando roubos nas imediações do ‘Maxxi Atacado’, os quais, no momento da abordagem, dispensaram uma arma de fogo posteriormente apreendida próxima ao local, sendo encontrado, ainda, em seu poder, alguns celulares e relógios de propriedade dos ofendidos. V - Nada obstante, perante a autoridade judicial, o Réu tenha optado por exercer seu direito ao silêncio, a confissão na fase investigativa (ID 64145680) se apresenta harmônica e compatível com o conjunto probatório, não remanescendo dúvidas quanto à responsabilidade de RANGEL DA SILVA OLIVEIRA pelos delitos que lhe são atribuídos na peça acusatória. VI - Não merece acolhida a pretensão absolutória, seja sob o viés da alegada falta de provas, seja para se considerar a conduta do Réu como hipótese de autoria mediata, eis que, nada obstante tenha sido o Adolescente o autor direto da abordagem das duas vítimas e respectiva subtração dos seus aparelhos celulares, restou provado, contudo, que o Apelante exerceu papel decisivo no comando e dinâmica do crime, conduzindo a moto para assegurar a fuga. VII – Dosimetria a comportar revisão. A pena base, privativa de liberdade, foi adequadamente fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo sido considerada desfavoráveis tão só as circunstâncias do crime, eis que perpetrado em concurso de pessoas. Na segunda etapa, presentes as atenuantes da menoridade do Réu e da confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CP), o MM Juiz, olvidando o quanto estabelecido na Súmula 231 do STJ, reduziu a pena para o patamar de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, inferior ao mínimo legal, equívoco, entretanto, de impossível corrigenda nessa instância revisora em recurso exclusivo da Defesa. Na terceira fase, o julgador monocrático fez incidir o acréscimo de 1/3 (um terço) por conta de ter sido o crime praticado com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso I, do CP, vigente à época do fato). O recrudescimento, contudo, não deve subsistir. Conforme jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de arma desmuniciada e sem potencialidade para realização de disparo, tem o condão de configurar a grave ameaça e tipificar o crime de roubo, não se admitindo, entretanto, seu reconhecimento como causa de aumento de pena (STJ - AgRg no REsp: 1582281/RJ). Daí é que, considerando que o Laudo Pericial constante dos ID’s 64145698 e 64145699 atesta que o revólver utilizado para a prática do crime se encontrava desmuniciado, impõe-se o decote da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, tornando, assim, definitiva, a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, na forma facultada pelo § 3º, do art. 33, do CP, negada a substituição por restritivas de direitos, eis que as circunstâncias dos fatos descritos na Denúncia, consumados em concurso com Adolescente, por si só constitui, em tese, crime autônomo, previsto no art. 244-B do ECA (corrupção de menor), além de, com sua conduta, ter atingido patrimônio de vítimas diversas (concurso formal), o que comportaria a exasperação da pena na forma do art. 70 do CP, equívoco esse que deixa, contudo, de ser corrigido nessa instância revisora para não se incidir em reformatio in pejus. VIII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo. IX – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, tão só para redimensionar a pena aplicada, restando mantida a Sentença em seus demais aspectos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500057-54.2018.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas, figurando como Apelante RANGEL DA SILVA OLIVEIRA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto, tão só para redimensionar a pena aplicada, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.